Tribunal: TJPA
Processo: 0803127-19.2018.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0803127-19.2018.8.14.0000

IMPETRANTE: AGROQUIMA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE TUCUMÃ/PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR REJEITOU EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO À ÉPOCA. TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA FIXADA POSTERIORMENTE. ADMISSÃO DO
MANDAMUS
. SUBSTITUIÇÃO DE PERITO JUDICIAL. IMPARCIALIDADE COMPROMETIDA. CONCESSÃO DE SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança manejado por AGROQUIMA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, com o objetivo de obter a substituição de perito judicial nomeado na Ação de Indenização n. 0000519-58.2007.8.14.0062, sob o argumento de ausência de imparcialidade. A agravante alega que, à época da impetração, o agravo de instrumento não era cabível contra a decisão impugnada, sendo excepcional o uso do
mandamus
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber:

(i) se era cabível o manejo do mandado de segurança em substituição ao agravo de instrumento diante da então interpretação restritiva do art. 1.015 do CPC; e

(ii) se é legítima a nomeação de perito judicial indicado diretamente por uma das partes, com vínculo anterior com a autora e pagamento direto de honorários, à luz dos princípios da imparcialidade e da paridade de armas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Admissibilidade do mandado de segurança diante da inexistência de recurso eficaz à época da impetração e da plausibilidade do direito invocado.

Reconhecimento da quebra de imparcialidade do perito judicial indicado pela parte autora, em razão de vínculo funcional pretérito, indicação unilateral e recebimento direto de honorários, o que compromete a isenção exigida para o exercício da função técnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno provido. Segurança concedida para revogar a nomeação do perito judicial e determinar sua substituição por profissional escolhido pelo juízo, com observância da imparcialidade.

Tese: É admissível o mandado de segurança contra decisão judicial que rejeita exceção de suspeição de perito, quando, à época da impetração, não havia recurso cabível e demonstrada a violação à imparcialidade pela indicação e remuneração direta por uma das partes.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS

Artigos 1.015, 95, §1º, 145, IV, 148, II, 149, 156, §5º, 465 do CPC; art. 5º, LXIX, da CF.

REsp 1.924.452/SP; AgInt no AREsp 2.332.157/RJ; AgInt no AREsp 2.335.188/SP.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Sessão de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo Interno em Mandado de Segurança, à unanimidade de votos, para: (1) confirmar os efeitos da liminar anteriormente deferida; (2) revogar a nomeação do perito José Carlos dos Santos; e (3) determinar a substituição do perito judicial nomeado na Ação de Indenização n. 0000519-58.2007.8.14.0062, em trâmite na Comarca de Tucumã/PA, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, na 10ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Privado - Plenário Virtual, iniciada em às 14h do dia 05/06/2025 e encerrada às 14h do dia 12/06/2025.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de

AGRAVO INTERNO EM
MANDADO DE SEGURANÇA
(Id 4585619) interposto por
AGROQUIMA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
contra decisão monocrática de Id 4466083, que indeferiu a inicial do mandado de segurança por si manejado.

Consta dos autos que o mandado de segurança foi impetrado em face do ato do Juízo da Comarca de Tucumã/PA, praticado no bojo
da Ação de Indenização n. 0000519-58.2007.814.0062
, por meio do qual se pretendeu a substituição do perito judicial nomeado nos autos originários.

A parte agravante sustenta, em síntese, que à época da impetração, o agravo de instrumento interposto por
MONSANTO DO BRASIL LTDA
. contra a mesma decisão fora inadmitido com base na taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, sendo forçoso, portanto, o manejo do mandado de segurança. Argumenta que a posterior flexibilização da interpretação do referido artigo, firmada no julgamento dos REsp 1.696.396 e 1.704.520, reforça a excepcionalidade da medida adotada, já que o uso de agravo era então inviável.

Defende que aguardar a sentença, para então arguir a suspeição em sede de apelação, acarretaria atrasos processuais indevidos e o risco de contaminação do laudo pericial, ressaltando que tanto a liminar concedida quanto o parecer favorável do Ministério Público nos autos do mandado de segurança corroboram a relevância do direito invocado.

Quanto ao mérito do mandado de segurança, alega que a decisão recorrida desconsiderou elementos fáticos e jurídicos que evidenciam a ausência de imparcialidade do perito nomeado, o qual teria sido indicado diretamente pela parte autora da ação originária, com quem mantém vínculo pretérito, inclusive com histórico profissional na EMATER-Pará, além de haver recebido pagamento direto da parte autora, o que comprometeria sua isenção.

Afirma que a escolha do perito não poderia ter sido delegada à parte, pois a nomeação é prerrogativa indelegável do juízo, e que houve violação aos artigos 95, §1º, e 148, II, do CPC, pois sequer houve manifestação judicial sobre o pagamento dos honorários via depósito judicial.

Pugna, ao final, a retratação da decisão monocrática ou, em não sendo este o entendimento, o julgamento colegiado do agravo com o provimento do recurso, para que seja recebida a inicial do mandado de segurança e concedida a ordem, determinando-se a substituição do perito judicial.

Recebidos os autos do mandado de segurança, foi concedida medida limi
nar (Id 602323) suspendendo a nomeação do perito, permitindo o prosseguimento do feito com a realização da perícia por outro especialista nomeado pelo juízo.

Em evento de Id 676047, a autoridade impetrada prestou as informações solicitadas.

O Ministério Público apr
esentou parecer em Id 2576584, opinando pela concessão da segurança.

Em decisão de Id 4466083, a então relatora, Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho, indeferiu a inicial do mandado de segurança por entender não ser cabível o manejo desse instrumento processual contra ato judicial passível de recurso ou correição.

Posteriormente, contra a Decisão Monocrática acima citada (Id
4466083), a impetrante,
AGROQUIMA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA,
interpôs
AGRAVO INTERNO
(Id. 4585619), requerendo a retratação do juízo para que seja deferido o processamento do Mandado de Segurança e concedida à segurança para substituição do perito judicial na Ação de Indenização n. 0000519-58.2007.8.14.0062.

De mesmo modo, o terceiro interessado,
MONSANTO DO BRASIL LTD
A
, manejou
AGRAVO INTERNO
(Id. 4618139) contra a mesma decisão, o
qual não foi conhecido por meio da Decisão Monocrática (Id 8944767) da desembargadora então relatora, em razão de sua deserção.

Contra a decisão que julgou deserto o recurso de agravo interno da terceira interessada,
MONSANTO DO BRASIL LTDA,
a impetrante
AGROQUIMA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
opôs E
mbargos de Declaração (Id 9042045), diante da omissão pelo não julgamento do Agravo Interno de Id 4585619.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de Agravo Interno de Id.
4585619
.

Inicialmente, reputo prejudicados os Embargos de Declaração (Id 9042045) opostos por
AGROQUIMA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
, porquanto têm como finalidade exclusiva viabilizar o conhecimento e julgamento do Agravo Interno de Id.
4585619
, interposto pela própria embargante, o qual passo a examinar na presente oportunidade.

O Agravo Interno impugna decisão monocrática (Id 4466083) de lavra da Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho, que indeferiu liminarmente a petição inicial do mandado de segurança, ao fundamento de incabível a impetração, à luz do ordenamento vigente.

Ocorre, contudo, que da análise detida dos autos, e com a devida vênia ao entendimento anteriormente adotado, constato estarem presentes os requisitos que autorizam, no caso concreto, o manejo do
mandamus

Isso porque, com a taxatividade do art. 1.015 do CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restaram significativamente reduzidas. Não por outro motivo, a própria relatora anterior do presente feito não conheceu do Agravo de Instrumento sob n. 0803734-32.2018.8.14.0000 interposto por
MONSANTO DO BRASIL LTDA

contra a mesma decisão que rejeitou a exceção de suspeição do perito proferida na fase de conhecimento da Ação de Indenização n. 0000519-58.2007.8.14.0062, justamente o mesmo ato impugnado na presente ação mandamental.

Ainda que a jurisprudência hodierna tenha evoluído no sentido de admitir o cabimento de agravo de instrumento contra decisões que rejeitam exceção de suspeição de auxiliares da justiça, é certo que, à época da impetração do presente
mandamus
, prevalecia o entendimento contrário, no sentido da inadmissibilidade do referido recurso.

Diante dessas considerações, deve ser reformado o entendimento anterior para admitir o processamento do
mandamus
e passo ao seu julgamento de mérito, considerando estar instruído com as informações da autoridade impetrada e com o parecer do Ministério Público.

Superada a questão preliminar relativa à admissibilidade da impetração, passo à análise do mérito do presente mandado de segurança, cuja controvérsia cinge-se à legalidade da decisão judicial que rejeitou a exceção de suspeição arguida contra o perito nomeado nos autos de origem.

A impetrante,
AGROQUIMA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
, sustenta que o perito designado pelo juízo ostentaria circunstâncias objetivas aptas a comprometer sua imparcialidade, o que tornaria ilegítima sua atuação na produção da prova técnica, essencial à solução da lide.

Argumenta que o perito nomeado, Sr. José Carlos dos Santos, possui vínculo com a EMATER-Pará — entidade mencionada na inicial como responsável técnica pelas atividades agrícolas — e que foi indicado, contratado e remunerado diretamente pelo autor, o que comprometeria sua imparcialidade.

Aponta violação aos artigos 95, 148, 149 e 465 do CPC, sustentando que compete exclusivamente ao juiz a nomeação do perito, sendo vedada a delegação dessa prerrogativa à parte. Defende que o vínculo entre o perito e a parte autora, além da atuação pretérita junto à EMATER, enseja suspeição nos termos do art. 145, IV, do CPC.

Com base nesses fundamentos, pleiteia a concessão da segurança para anular a decisão judicial impugnada, com o consequente acolhimento da exceção ou, ao menos, a determinação de seu regular processamento.

O mandado de segurança é cabível na proteção de direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando demonstrada a ilegalidade ou abuso de poder por autoridade pública, com previsão no art. 5º, LXIX da Constituição Federal.

Conforme dispõe o Código de Processo Civil em seu art. 465,
caput
, é prerrogativa do magistrado nomear o perito, sendo imprescindível a sua imparcialidade no exercício da função.

A imparcialidade do perito é pressuposto de validade da prova técnica, sendo certo que a indicação direta por uma das partes, a existência de vínculo anterior com entidade relacionada aos fatos discutidos na demanda e o recebimento de honorários sem intermediação judicial constituem circunstâncias objetivamente idôneas para colocar em dúvida sua isenção.

Ainda que o art. 156, §5° do CPC permita a nomeação livre do perito na ausência de profissionais cadastrados na localidade, não se pode
admitir que a indicação pa
rta exclusivamente de uma das partes, sob pena de comprometimento da equidistância exigida entre os litigantes. Ao admitir a indicação da parte autora como critério decisório para a nomeação, o juízo coator transferiu indevidamente um poder que lhe é exclusivo, comprometendo a higidez da prova pericial.

No caso dos autos, a própria parte autora da ação que indicou o perito, conforme consta da petição de Id 23678349-Pág.03, anexando documentos pessoais do perito, como identidade e diploma de conclusão de curso (Id 23678349-Págs.04/08), demonstrando que possui contato e proximidade com o técnico que deveria atuar imparcialmente no processo. Corrobora a conclusão o fato de o pagamento dos honorários periciais ter sido realizado pelo autor, diretamente ao perito – ao invés de ser depositado em juízo -, nos termos do recibo de Id 23678357, assinado pelo aludido perito.

Somado a isso, o perito também atuou como agrônomo na EMATER – Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará, empresa que também é citada na exordial da ação.

Com isso, a nomeação do Sr. José Carlos dos Santos revelou-se contrária à imparcialidade, pois além de os elementos dos autos da ação originária indicarem proximidade entre o perito e a parte autora – diante dos documentos pessoais apresentados e do pagamento direto realizado pelo autor – o perito também já prestou serviços à EMATER/PA, órgão envolvido na preparação do solo, gerando dúvidas quanto à sua imparcialidade, situação que compromete sua independência na produção da prova.

No mais, o juízo impetrado indeferiu a arguição de suspeição sem observar critérios de imparcialidade, contrariando os artigos 148, I, e 149 do CPC.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ reafirma que a nomeação do perito em regra é prerrogativa do juiz, cuja interferência das partes só pode ser admitida se a indicação for aceita por ambos os litigantes, o que não ocorreu no presente caso:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TERMODECOMPROMISSO REFERENTE À CONSTRUÇÃODESUBESTAÇÃO PARA UNIFICAR UNIDADES CONSUMIDORAS. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOPERITO. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. LAUDO PERICIAL QUE CONFIRMA A NECESSIDADEDECONSTRUÇÃO. REANÁLISE. SÚMULA 7/STJ.

1. Na origem, cuida-sedeação promovida por Windsor Barra Hotel Ltda. contra a LIGHT SERVIÇOSDEELETRICIDADE S.A., em que se discute a necessidadedeconstruçãodesubestação do tipo compartilhada, visto que a parte autora, após uma obradeexpansão do hotel, construiu novo prédio no lado oposto da rua.

2. O CódigodeProcesso Civil estabelece como regra a escolha doperitopelo juízo e, como alternativa, a possibilidadede nomeação deprofissional indicado pelas partes (art. 471, CPC). Na segunda hipótese, a concordânciadetodos os litigantes é requisito para validar a produção da prova
.

3. A orientação do Superior TribunaldeJustiça é no sentidodeque "A impugnação por suposta inabilitação ou deficiênciadequalificação técnica doperitodeve ser suscitada pela parte interessada na primeira oportunidadedemanifestação processual, sob penadepreclusão" (AgInt no REsp n. 1.923.907/PR, relator Ministro PaulodeTarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, D Jede23/3/2023).

4. A alteração do que restou concluído nas instâncias ordinárias com base na prova pericial esbarraria inevitavelmente na Súmula 7/STJ.
Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 2332157 / RJ, AgInt no AREsp 2332157 / RJ, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2025, DJEN 20/03/2025). (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOSDEAGRAVODEINSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.

1. Violação ao artigo 1.022 do CPC/15 não configurada. Acórdão estadual que enfrentou os aspectos essenciais à resolução da controvérsiadeforma ampla e fundamentada, sem omissões. Precedentes.

2. A ausênciadeenfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunaldeorigem, não obstante a oposiçãodeembargosdedeclaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 211/STJ.
2.1 A jurisprudência desta Corte não considera suficiente, para finsdeconfiguração do prequestionamento, que a matéria tenha sido suscitada pelas partes ou apenas citada no acórdão como "considerada ou dada por prequestionada", mas sim que a respeito tenha havido efetivo debate no aresto recorrido.
3. A indicaçãodeviolação à dispositivodeleideforma genérica, desacompanhadaderazões suficientes para compreensão da controvérsia, caracteriza deficiência da fundamentação recursal.
Incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.

4. A subsistênciadefundamentos válidos, não atacados, atrai, por analogia, a incidência do enunciado contido na Súmula 283, do STF.

5. "Não se pode confundir anomeação de peritocom anomeação deassistente técnico. Enquanto operitoé nomeado pelo magistrado, para agirdeforma imparcial no processo, o assistente técnico é profissionaldeconfiança das partes, contratado para atuar em prol dos interesses do contratante". Incidência da Súmula 83/STJ.

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 2335188 / SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, 04/09/2023, DJe 08/09/2023) (grifo nosso)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL. PROVA PERICIAL. INDICAÇÃO PELAS PARTES. ART. 471 DO CPC/2015. PERÍCIA CONSENSUAL. COMUM ACORDO. EXIGÊNCIA. RESOLUÇÃO CNJ Nº 233/2016.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CódigodeProcesso Civilde2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se operitoindicado pelo autor, com a recusa do réu, pode realizar a prova pericial determinada pelo juízo.

3. Osperitossão escolhidos entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado.

4. Na localidade onde não houver inscrito no cadastro disponibilizado pelo tribunal, anomeaçãodoperitoédelivre escolha pelo juiz e deverá recair sobre profissional ou órgão técnico ou científico comprovadamente detentor do conhecimento necessário à realização da perícia.

5. As partes podem,decomum acordo, escolher operito,mediante requerimento dirigido ao magistrado, desde que sejam plenamente capazes e a causa admitir autocomposição.

6. Inexistindo consenso entre os litigantes, o profissional indicado por uma das partes e rejeitado por outra não pode realizar a prova pericial nos autos
.

7. A justificativa pautada na ausênciadesuspeição ou na possibilidadede nomeação deassistente técnico não é suficiente para admitir a perícia consensual sem o prévio acordo entre os sujeitos processuais.

8. Recurso especial provido.

(REsp 1924452 / SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, 04/10/2022, DJe 10/10/2022) (grifo nosso)

Presentes, pois, o direito líquido e certo invocado e a ilegalidade do ato judicial impugnado, impõe-se a concessão da segurança pleiteada.

À luz dessa premissa e, após análise dos autos, reconheço a razão da parte agravante, reconhecendo o Ma
ndado de Segurança como recurso cabível ao caso.

Diante do exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do Agravo Interno (Id 4585619) manejado pela parte impetrante a fim de admitir o presente mandado de segurança e
CONCEDER
a segurança pleiteada para: (1) confirmar os efeitos da liminar anteriormente deferida;

(2) revogar a nomeação do perito José Carlos dos Santos; e (3) determinar a substituição do perito judicial nomeado na Ação de Indenização n. 0000519-58.2007.8.14.0062, em trâmite na Comarca de Tucumã/PA, devendo o juízo processante designar novo perito, de sua livre escolha e confiança, com estrita observância dos princípios da imparcialidade e da paridade de armas para a realização da perícia, bem como dos dispositivos legais aplicáveis.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 06/08/2025